Tribunal: STF
Processo: HC 187113
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PACIENTE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE 18 ANOS. PRISÃO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO COM DOCUMENTO FALSO. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, A INSTRUÇÃO CRIMINAL E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. RECOMENDAÇÃO N. 62/CNJ. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DAS ALEGAÇÕES. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO.
    1. A fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, tanto para assegurar a aplicação da lei penal quanto por conveniência da instrução criminal. Precedentes.
    2. Caso em que o paciente se manteve foragido por cerca de 19 anos, e a constatação de que estaria se ocultando e se utilizando de identidade falsa vem reforçada, entre outros fatores, pelo cumprimento do mandado de prisão, em desfavor do agente, em outra unidade da Federação (onde possui diversos antecedentes) e pela documentação juntada pela própria impetrante na origem, de laudo médico com o nome dessa outra pessoa. Além disso, a prisão preventiva está amparada na prova de materialidade delitiva, nos indícios suficientes de autoria e no concreto risco à ordem pública ante a periculosidade do agente, haja vista o modus operandi da conduta delituosa (o paciente e o codenunciado teriam, conjuntamente, efetuado diversos disparos de arma de fogo, motivados por vingança).
    3. A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal (Ministro Rogerio Schietti Cruz, HC n. 567.408/RJ, DJe 23/3/2020).
    4. Na espécie, no que se refere à situação do paciente e o advento da pandemia de Covid-19, não há comprovação do quanto alegado pela impetrante. Afora isso, na origem, o Juiz processante está adotando todas as providências pertinentes, uma vez que, apesar de o laudo apresentado pela defesa não ter data, foram totalmente consideradas as alegações do acusado, no tocante as suas condições de saúde, tanto assim que foi determinado ao presídio onde se encontra recolhido que seja providenciada a prestação e a assistência integral à sua saúde, bem como para que seja providenciado seu isolamento, caso necessário, para evitar o contágio. Também foi requerida a imediata comunicação ao Juízo, na hipótese de eventual situação que demande intervenção jurisdicional.
    5. Considerando que foi firmado, pelo Juízo processante, que as recomendações médicas expostas na documentação anexada pela impetrante não são, a princípio, incompatíveis com os cuidados que podem ser adotados dentro do cárcere, que se trata de crime praticado com grave ameaça e com violência à pessoa e que há notório risco à instrução criminal e à aplicação da lei penal, é de se manter a custódia preventiva do paciente.
    6. Ordem denegada.”
    (HC 576.108/RS, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR – grifei)
    Busca-se, em sede cautelar, a “(...) concessão de medida liminar, a fim de que seja expedido alvará de soltura para imediata liberação do paciente, até o julgamento do mérito pelo E. Supremo Tribunal Federal (...)”.
    O exame dos fundamentos em que se apoia o acórdão ora impugnado parece descaracterizar, ao menos em juízo de estrita delibação, a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida pela parte impetrante.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e Tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (“fumus boni juris”), de um lado, e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), de outro.
    Sem que concorram esses dois requisitos – que são necessários, essenciais e cumulativos –, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Sendo assim, e sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente “writ” constitucional, indefiro o pedido de medida liminar.
    2. Ouça-se a douta Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator